Tribunal: TJMT
Processo: 1014923-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014923-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução, Guarda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO ARAUJO DA SILVA - CPF: 989.736.651-20 (AGRAVANTE), ALINE XAVIER DORNELAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE ROCHA DE ALMEIDA - CPF: 978.661.481-04 (ADVOGADO), GABRIELA ROSA SUCH - CPF: 047.787.219-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – VALOR EXCESSIVO – PONDERAÇÃO – NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – REFORMA – RECURSO PROVIDO.

A mera juntada do pedido de habilitação em processo em tramitação pelo PJE em segredo de justiça não implica no conhecimento inequívoco da parte sobre as decisões pretéritas na lide, já que o advogado não tem acesso imediato aos autos.

Nos termos do artigo 1694, §1o do Código Civil, “
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

Constatado que os alimentos provisórios são excessivos diante das peculiaridades do caso concreto
, a verba alimentar deve ser reduzida em harmonia com o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e ativo, interposto por
LEONARDO BRUNO ARAUJO DA SILVA
, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca da Capital que, nos autos de Ação de Divórcio Litigioso, Guarda e Alimentos no
1010358-66.2021.8.11.0041
, proposto por
ALINE XAVIER DORNELAS
,
DEFERIU
o pedido de alimentos provisórios, fixando-os em 15% dos rendimentos líquidos do Agravante, em favor da filha do casal.

Em síntese, o Agravante alega que se trata de Ação de Divórcio no qual se pede alimentos provisórios de 02 (dois) salários mínimos mensais e regulamentação de guarda.

Salienta que da união entre os litigantes, nasceu Alice Dornelas Silva, que atualmente tem 7 anos de idade (nascimento em 31/3/2014).

Defende que “(...) no mês de junho, após tratativas com os advogados da Agravada, foi estabelecido um acordo que seria entabulado entre as partes para o pagamento da pensão alimentícia. Num primeiro momento, foi estabelecido o valor mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais) acrescido do valor do plano de saúde, mais 50% do material escolar e dentista”; que “(...) ficou surpreso quando recebeu a informação sobre a existência do processo em tela, haja vista que tudo estava encaminhado para o acordo. Inclusive, tais informações são corroboradas ao observar a própria petição inicial da Agravada, quando informa que o acordo só não foi protocolado em razão de falhas no sistema PJe”; que “(...) o aludido acordo teve por finalidade estabelecer o valor que fosse adequado e que o Recorrente tivesse condições de cumprir, haja vista que tem diversas despesas mensais que comprometem seus rendimentos”. (ID. Num. 98651953 – pág. 7).

Destaca que seus gastos mensais estão em torno de R$ 4.436,65 (quatro mil e quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos), considerando-se apenas as despesas fixas (internet, conta de água e energia elétrica, mensalidade da pax nacional, entre outros); ainda, que tem despendido alto valor com combustível, pois atualmente está lotado na cidade de Santo Antônio do Leverger, mas ainda reside na cidade de Cuiabá, morando com seu irmão; e que, apesar da Agravada mencionar que o valor recebido pelo Agravante é de aproximadamente R$ 11.000,00 (onze mil reais), aponta que o valor líquido recebido perfaz R$ 4.526,90 (quatro mil e quinhentos e vinte e seis reais e noventa centavos), em razão de endividamento bancário.

Argumenta, também, que tem outra filha, Bruna Victória Araújo da silva, e que paga pensão alimentícia de R$ 600,00 (seiscentos reais), mas que existe ajuda exclusiva também do genitor do Agravante, no valor de R$ 100,00, tendo em visa que a mãe da menina está desempregada. Salienta que além das pensões, não deixa de auxiliar nas despesas extraordinárias de suas filhas sempre que necessitam, o que faz com que os alimentos pagos sejam em valores maiores que R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Menciona que a estipulação de percentual de 15% sobre os rendimentos líquidos do Agravante o levará à ruína, pois o seu salário líquido mensal está todo comprometido, em razão do alto valor que tem que desembolsar mensalmente.

Diz que “(...) a medida de justiça no caso dos autos é que seja fixado o valor que já havia sido estipulado entre ele e a Agravada no acordo que não foi entabulado por motivos que ainda desconhece, qual seja, o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais, mais o pagamento do plano de saúde, mais 50% das despesas com materiais escolares e demais despesas complementares, sob pena de gerar grave prejuízo financeiro ao Agravante”. (ID. Num. 98651953 - Pág. 13).

Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita; e que seja deferido o efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito.

No mérito, pede a reforma da decisão, fixando o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), por mês, acrescido de plano de saúde, mais 50% de material escolar e dentista.

Liminar deferida (id. 99032458 - Pág. 1/3).

A parte agravada, intimada, ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento (id. 100062491 - Pág. 1/5), acompanhada de documentos.

O Doutor Representante do Ministério Público, Dr. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opina pelo provimento do recurso.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE DA VIA RECURSAL.

A agravada aduz que o recurso manejado pelo agravante é intempestivo, por consequência, não deve ser conhecido.

Sustenta que “aos 18 de maio de 2021 a Dra. Makellen, então advogada constituída pelo ora Recorrente, teve acesso às decisões e publicações da ação, que tramita no primeiro grau.

Ademais, na data de 22 de julho de 2021, a pedido da então causídica do Recorrente, estas advogadas enviaram a decisão pelo aplicativo de mensagens Whats App 3, posto que desde o mês de fevereiro há tentativas, por parte da Recorrida, de acordo, porém o Recorrente sempre coloca empecilhos para tanto.

Sendo assim, a afirmação do Recorrente de que tomou conhecimento da decisão apenas no dia 19 de agosto do corrente ano é uma clara tentativa de engodo a este Tribunal” (id. 100062491 - Pág. 2).

Sobre os argumentos expedidos, a meu ver, não devem ser acolhidos.

Isso porque, a mera habilitação em processos sob segredo de justiça ou sigilo não dá ciência imediata do conteúdo ao patrono ou a parte, dependo, pois, de autorização do magistrado, nos moldes da RN 300 Pje.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR REJEITADA- MÉRITO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA INADIMPLIDO – DEVEDORA QUE POSTULOU O PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO POR USO INDEVIDO DA RJ – AUSÊNCIA DE DIVERSOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EM LEI – AGRAVANTE QUE FIGURA COMO ÚNICO SÓCIO - NEGOCIAÇÕES ÀS VÉSPERAS DO PEDIDO DE RJ – EVIDÊNCIA DE INTENÇÃO DE DILAPIDAR O PATRIMÔNIO - ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS E TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIAIS A PESSOAS DO NÚCLEO FAMILIAR - CAUÇÃO EXIGIDA PELO JUÍZO A QUO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A mera juntada do pedido de habilitação em processo em tramitação pelo PJE em segredo de justiça não implica no conhecimento inequívoco da parte sobre as decisões pretéritas na lide, já que o advogado não tem acesso imediato aos autos.
O art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, a qual será concedida quando houver elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
O art. 50 do CC autoriza que nos casos de abuso de personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial as obrigações da pessoa jurídica sejam estendidas aos bens particulares dos seus administradores ou sócios.
A existência de documentos que apontam para suposta intenção do único sócio da empresa devedora de dilapidar o patrimônio às vésperas de requerer a Recuperação Judicial, ante a celebração de escrituras públicas de compra e venda de imóveis somado à transferência de cotas sociais de empresas a ele pertencentes para pessoas do seu núcleo familiar, autoriza, em juízo de cognição sumária, o deferimento de medidas constritivas.
Essa providência é fundamental sobretudo se o processamento foi indeferido, indicando a pretensão de utilização indevida da recuperação judicial, quando além de o relato de crise apontado não ser coerente com a apuração contábil dos autos, também não foram anexados diversos documentos exigidos no art. 51 da Lei 11.101/2005”.

(N.U 1014657-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)

Diante do exposto, em consonância ao parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

Como já relatado,

trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e ativo, interposto por
LEONARDO BRUNO ARAUJO DA SILVA
, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca da Capital que, nos autos de Ação de Divórcio Litigioso, Guarda e Alimentos no
1010358-66.2021.8.11.0041
, proposto por
ALINE XAVIER DORNELAS
,
DEFERIU
o pedido de alimentos provisórios, fixando-os em 15% dos rendimentos líquidos do Agravante, em favor da filha do casal.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Da devida análise, ouvidas as partes, e o Ministério Público, tenho que, efetivamente, o agravo comporta o deferimento.

Conforme determina a lei, os alimentos devem ser fixados "na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada" (art. 1694, § 1o do Código Civil). Este dispositivo consagra os dois critérios fundamentais utilizados para determinar o valor da pensão, quais sejam:
1)
necessidades do "reclamante" (aquele que promove a ação, também denominado de "alimentário" ou "alimentado", isto é, aquele que recebe ou pretende receber a pensão);
2)
as possibilidades do "reclamado" (aquele contra quem a ação é promovida, também denominado de "alimentante", ou seja, aquele que deve pagar a pensão) e ainda há um terceiro requisito que foi incluído pela nossa doutrina:
3)
a proporcionalidade/razoabilidade no valor arbitrado, consagrando assim trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade.

Da análise detida dos autos, verifico que o Agravante possui rendimentos líquidos de R$ 4.417,60 (id. 98651961 - Pág. 1), como também possui outra filha (Bruna Victória Araújo da Silva), cf. id. 98651955 - Pág. 1, que depende financeiramente do recorrente.

Destarte
,
nesta fase processual

e conforme os elementos existentes nos autos
,

identifico que suas possibilidades não permitem que pague o valor dos alimentos no importe
de 15% (quinze por centos) dos seus rendimentos líquidos
, sem prejuízo ao seu próprio sustento.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
ALIMENTOS
– DECISÃO QUE FIXOU OS
ALIMENTOS
PROVISÓRIOS, PARA O FILHO MENOR, EM VALOR EQUIVALENTE A 40,92% DO SALÁRIO MÍNIMO, ALÉM DE 50% DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – PEDIDO DE
REDUÇÃO
PARA O VALOR EQUIVALENTE A 20% DO SALÁRIO MÍNIMO – BINÔMIO NECESSIDADE/
CAPACIDADE
– PEDIDO DE EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
REDUÇÃO
DA VERBA – NECESSIDADE – DEMONSTRAÇÃO DE QUE O ALIMENTANTE POSSUI MAIS UM FILHO QUE ESTÁ SOB A SUA GUARDA E ENCONTRA-SE ATUALMENTE DESEMPREGADO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.

No momento de serem quantificados, os
alimentos
, mesmo que provisórios, devem respeitar o binômio possibilidade/
capacidade
do alimentante e necessidade do alimentando, sendo feito de modo proporcional e razoável. Caso seja
comprovada
a incapacidade
financeira
da alimentante, o valor da pensão deverá ser reduzido para possibilitar a manutenção dos pagamentos e evitar prejuízos ao próprio sustento da obrigada.

(N.U 1012417-58.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, publicado no DJE 05/08/2019)
(Destaquei).

Esse também é o entendimento dos outros Tribunais:

AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. EXAME DA ADEQUAÇÃO DO QUANTUM. REDUÇÃO CABÍVEL. 1. Os alimentos devem ser fixados de forma a atender as necessidades da filha, dentro das possibilidades do genitor, o que constitui o binômio alimentar de que trata o art. 1.694, §1o, do CC. 2. É cabível pequena redução do valor dos alimentos, quando sobrecarrega o alimentante, pois devem ser considerado o valor que ele alcança para a sua outra filha, bem como a situação econômica do país em razão da pandemia do Covid-19. 3. Na fixação de alimentos provisórios deve se observar a moderação, pois o inadimplemento poderá conduzir o alimentante à prisão. 4. Os alimentos provisórios poderão ser revistos a qualquer tempo, bastando que venham aos autos elementos de convicção que justifiquem a revisão. Recurso parcialmente provido. (TJ-RS - AI: 70084165547 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 30/07/2020, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 03/08/2020)

Com esse enfoque, entendo que o valor da obrigação alimentar deve ser readequado, motivo pelo qual reduzo o valor dos alimentos provisórios para R$ 800,00 (oitocentos reais), por mês, acrescido de plano de saúde, mais 50% de material escolar e dentista, pois observa melhor o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade entre os litigantes.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento,
e reformo a decisão agravada
para reduzir o valor dos alimentos, fixando-os em
para R$ 800,00 (oitocentos reais), por mês, acrescido de plano de saúde, mais 50% de material escolar e dentista
.

Ratifico a liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021